Tribunal: TJES
Processo: 5030755-12.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030755-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA LUCIA DE AGUIAR FONSECA
RECORRIDO: BANCO PAULISTA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5030755-12.2023.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SANDRA LUCIA DE AGUIAR.

RECORRIDO:
BANCO PAULISTA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 19136416),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL E DADOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SANDRA LUCIA DE AGUIAR
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A demanda originou-se de alegação da autora, pensionista do INSS, de que sofre descontos mensais de R$ 38,68 em seu benefício, referentes a um contrato de empréstimo consignado (n.º 0057550526) que afirma jamais ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a desnecessidade de perícia técnica, arguindo que as fraudes e inconsistências no contrato digital são manifestas e documentais. Aponta divergências de localização, DDD telefônico e ausência de mecanismos de segurança, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a prova necessária para validar ou anular a contratação eletrônica reveste-se de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

4.

Embora a relação seja de consumo, a parte recorrida apresentou contestação sustentando a validade do negócio jurídico. O Banco recorrido apresentou contratos com assinatura eletrônica e comprovantes de transferência para conta de titularidade da Recorrente, além de dados de geolocalização e IP do dispositivo utilizado no ato da contratação. A recorrente, por sua vez, impugna a fidedignidade desses registros tecnológicos, levantando teses de fraude.

5.

Observo ainda que a imagem (
selfie
) juntada pela recorrida (ID. 19136424 - Pág. 14) é bastante semelhante à contida no documento de identificação acostada à inicial, assim como do documento colacionado no contrato e o juntado na exordial. A geolocalização (ID. 19136426), por sua vez, é condizente com o endereço da autora informado na exordial.

6.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a aferição da ocorrência de fraude em sistemas digitais que envolvem biometria e trilhas de auditoria (código hash e IP) demanda conhecimento técnico especializado que extrapola os limites probatórios da Lei n.º 9.099/95. A verificação de autenticidade de assinatura eletrônica contestada exige análise de um
expert
para garantir a segurança jurídica e o contraditório pleno.

7.

Assim, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, a necessidade de produção de prova pericial complexa impõe a extinção do processo sem apreciação do mérito, devendo a pretensão ser deduzida nas vias ordinárias. Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO FRAUDE. CONTRATOS FIRMADOS POR BIOMETRIA FACIAL. RECURSO DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00026373920228160160 Sarandi, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 30/08/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/09/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO –
Extinção do processo sem julgamento de mérito – Necessidade de perícia técnica digital para apuração da veracidade dos contratos – Matéria de alta complexidade – Incompetência do Juizado Especial Cível – Aplicação do art. 3º da Lei nº 9.099/95
– Manutenção da sentença – DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10012579320248260360 Mococa, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 12/02/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/02/2025) (g.n.)

8.

Quando há dúvidas acerca da autenticidade da assinatura constante no contrato, os Juizados Especiais deixam de ser competentes para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que é necessária a produção de prova pericial, conforme o Enunciado n.º 28 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

9.

A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta a necessidade de garantir ao réu os meios técnicos adequados para demonstrar fato modificativo ou impeditivo do direito autoral, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. O Tema 1061 do C. STJ também reconhece o ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da assinatura, vejamos:

Tema 1061 – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

10.

A recorrente também alega que o contrato está em nome de instituição estranha à lide (Banco Facta). Ocorre que não houve refinanciamento, o que afasta a tese de que seria necessário um novo contrato assinado diretamente com o Banco Paulista. Como se trata de uma cessão de crédito, o contrato assinado com a Facta continua sendo o título válido para os descontos. A cessão é um negócio jurídico entre os bancos, que não exige nova assinatura da devedora. A validade da cobrança pelo Banco Paulista decorre da legitimidade do contrato original (Facta) e da regularidade da transferência do crédito. Portanto, o recorrido demonstrou que não precisaria de um novo contrato, mas sim da validade do contrato cedido, o qual ele provou possuir contrato, assinatura biométrica e
selfie
da autora.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)